Tribunal: TCU
Processo: 005.317/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria nos quais é apreciado o pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10036/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à recorrente.